Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-73.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703195-73.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELITON OLIVEIRA SOUSA APELADO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA DESPACHO O autor renovou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, também, nesta esfera recursal. No intuito de permitir a análise desse requerimento, intime-o a comprovar a sua alegada hipossuficiência, juntando cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses e d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. A medida se mostra apropriada diante da precariedade da documentação apresentada, a qual é composta, inclusive, de certidões em nome de pessoa sem qualquer vinculação com o processo (Anderson Allef dos Santos Silva). Assim, com fulcro no art. 99, §7o, do Código de Processo, intime-se o autor a juntar a referida documentação no prazo de 5 (cinco) dias, caso não prefira recolher o preparo recursal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado